Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE EM ABSTRATO. PASSAGENS REMOTAS PELO JUÍZO MENORISTA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Apesar do delito imputado ao paciente ser digno de reprovação, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da prisão preventiva.
2. Para que os atos infracionais sejam usados como fundamentação ao decreto prisional, necessário se faz que a distância temporal entre o fato atrelado ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude e o crime em relação ao qual a prisão preventiva foi decretada seja diminuta.
3. Ordem concedida.